Tribunal: STF
Processo: RE 766583
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DAS CARREIRAS DO MINISTÉRIO  PÚBLICO MUNICIPAL E DE AUDITOR JUNTO AO TCMSP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADI Nº 346 E ADI Nº 4.776. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Afasto o sobrestamento antes determinado. 

 2.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, assim ementado:

“Ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão - Arguição de conexão com: duas ações intentadas perante o Supremo Tribunal Federal - Rejeição - Análise do mérito - Estrutura do TCM/SP recepcionada integralmente pela Constituição de 1988 - Inexistência de dispositivo legal ou constitucional que obrigue a criação das carreiras de Auditor e de Ministério Público Especial - Inaplicabilidade: do princípio da simetria, sob pena de violação da autonomia municipal e do pacto federativo - Ausência de omissão - Improcedência da ação.” (e-doc. 4, p. 35).
3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 73, § 2º, incs. I e II, 75 e 130 da Constituição da República. Afirma contrariado o princípio da simetria. Pretende seja suprida situação alegadamente de omissão inconstitucional no tocante à a) criação das carreiras do Ministério Público e de Auditor de Contas junto ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo e b) observância, quando do provimento de cargos de Conselheiro do TCMSP, da proporcionalidade entre as carreiras indicadas (e-doc. 4, p. 42-70).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do voto que formou a corrente majoritária no Colegiado de origem:

“O debate cinge-se à existência ou não de omissão inconstitucional a respeito da composição do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, especificamente quanto à necessidade de observância dos parâmetros da Constituição da República, que exigem a instituição das carreiras de Ministério Público e de Auditor junto às Cortes de Contas, atendendo-se o princípio da simetria, insculpido de modo genérico no art. 144 da Constituição do Estado de São Paulo e de modo específico no art. 75 da Constituição da República. 
Ao final, o requerente pleiteia a aplicação da interpretação finalista e concretista do controle de constitucionalidade para que seja (I) reconhecida a mora legislativa quanto à edição de leis específicas para concretizar a I existência das carreiras de Auditor e de Ministério Público junto ao TCM/SP, (II) fixado prazo sucessivo para 6 encaminhamento de proposta legislativa (Presidência do TCM/SP) e para a edição dos atos normativos (Câmara Municipal), a fim de se eliminar a lacuna existente e, finalmente, (III) estabelecidas diretrizes provisórias relacionadas ao tema.
Observo, no entanto, que, como bem salientado pelo douto Relator quando da rejeição preliminar à f. 338, "o art. 151 da Constituição do Estado de São Paulo não é expresso quanto à necessidade de participação de Auditores nem de membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do  Município", apenas menciona que o TCMSP obedecerá, no que couber, os princípios daquela Constituição e da Constituição Federal, remetendo, juntamente com o art. 144 da Constituição Estadual, à observância do princípio da simetria. Confira-se:
"Artigo 144. Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa i e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição."
"Artigo 151. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo será composto por cinco Conselheiros e obedecerá, no que couber, aos princípios da Constituição Federal e desta Constituição. 
Parágrafo único - Aplicam-se aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo as normas pertinentes aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado." 
Da simples análise de tais dispositivos, entendo que inexiste uma obrigatoriedade à simetria absoluta na organização do Tribunal de Contas do Município de São Paulo com a existente nos Tribunais de Contas Estaduais e da União,  vez que os Municípios que possuem Tribunal de Contas - São Paulo e Rio de Janeiro -, enquadram-se na exceção normativa constante da expressão "no que couber". 
Acrescente-se que, conquanto a Constituição de 1988 tenha recepcionado o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, criado em 1968, vedou a criação pelo poder legislativo de "Tribunais, Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais" (art. 31, § 1º e 4º), manifestando o claro intuito de manter os dois únicos Tribunais de Contas do Município existentes no Brasil, com a composição e estrutura que possuíam à época, como verdadeiras exceções. Confira-se: 
"Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou I dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. (...) 
§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais." 
Ora, o que é excepcionado não mais admite senão a exceção dentro de seus respectivas limites, descabendo, pois, ampliar o que a própria Constituição restringiu. 
Como: se observa, ainda, da leitura do art. 75 da Constituição Federal, não foi estendida a aplicação da simetria no tocante à organização, composição e fiscalização ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo, mas apenas e tão somente aos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como aos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios - órgãos estaduais que não se confundem com os dois únicos Tribunais de Contas do Município. 
"Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros." 
Uma coisa são os Tribunais de Contas DO Município (no singular), cuja atuação, como o próprio nome indica, circunscreve-se no âmbito do Município e que possuem em seus quadros servidores municipais. Outra são os Tribunais de Contas DOS Municípios (no plural), criados dentro da estrutura estadual, cuja área de abrangência coincide com o território do Estado a que estão vinculados. 
Quisesse o constituinte originário estender a simetria aos dois Tribunais de Contas excepcionais; o teria feito expressamente, a exemplo do art. 31, §1º, da CF. 
Arrematando com pá de cal a questão, insta reproduzir os dizeres do Senador Bernardo Cabral, Relator Constituinte, na 326ª Sessão Extraordinária da Assembleia Constituinte de 88, em 25 de agosto de 1988:
"Não há possibilidade de se prejudicar quem quer que seja, porque o que se quer com esta reunião - e ela é acertada - é evitar a criação de um Ministério Público Municipal, pois não se pode, por via constitucional, criar uma instituição municipal como essa. (...) O que se quer, com a reunião de emendas, é evitar o Ministério Público  Municipal." 
Assim, com todo respeito ao Ilustre colega Relator, entendo ser indevida a aplicação do princípio da simetria na organização e composição do TCM/SP
As jurisprudências mencionadas no voto do D. Relator para corroborar com a necessidade de se aplicar a regra da proporcionalidade e a necessidade de vaga aos membros do Ministério Público e dos Auditores tratam do Tribunal de Contas do Estado e dos Tribunais de Contas dos Municípios, órgãos estaduais, distintos do Tribunal de Contas do Município. São, portanto, evocações inadequadas para serem aplicadas no caso em apreço.
Com efeito, como visto, o princípio da simetria estende-se a tais Cortes de Contas, andando bem o C. Supremo Tribunal Federal ao exigir a criação das carreiras de Ministério Público e de Auditor na composição dessas Casas Fiscalizadoras, sobretudo por possuírem Ministério Público Estadual
 O mesmo entendimento, contudo, não pode ser adotado no que , tange aos dois únicos Tribunais Municipais, tanto em razão dos argumentos acima mencionados, quanto em razão da inexistência de Ministério Público Municipal. 
Admitir-se, por outro lado, o ingresso de funcionários públicos de outras esferas da federação nos quadros do TCM/SP viola a autonomia municipal e, consequentemente, o pacto federativo, integrante do núcleo rígido da Constituição Federal (art. 60, §4º, inciso I). (...)
Inexiste, pois, omissão na legislação do Município de São Paulo quanto à composição do seu Tribunal de Contas, haja vista a inaplicabilidade da simetria - da sua organização e composição - com os Tribunais de Contas de outras esferas, porquanto inexistente qualquer dispositivo legal ou constitucional que  obrigue a existência de sete Conselheiros ou a criação das carreiras de Auditor de Contas e de Ministério Público Especial junto ao TCM/SP. 
Colhe-se dos autos que o Tribunal de Contas do Município de São Paulo já encaminhou em 2005, dois projetos de lei à Câmara Municipal, com o objetivo de instituir os cargos de Ministério Público e de Auditores em seus quadros, os quais foram discutidos, votados e rejeitados, o que afasta, também sob este aspecto, a arguição de omissão. 
Observo, nada obstante, que a Lei Orgânica do Município de São Paulo (art. 49 e 50) aplica a proporcionalidade, estabelecida na Constituição Federal, na estrutura do Tribunal de Contas do Município, adequando-a, no entanto, às peculiaridades de tal ente federativo.
Assim é que, levando-se em consideração o critério de origem das vagas de Conselheiros, foi conservada a composição da Corte de Contas com 5 integrantes, sendo 2 vagas de livre indicação do Poder Executivo e 3 do Parlamento Municipal: 
"Art. 49. O Tribunal de Contas, órgão de auxílio da Câmara Municipal, integrado por 05 (cinco) conselheiros, tem sede no Município de São Paulo e quadro próprio de pessoal, exercendo as atribuições previstas na Constituição da República, no que couber, e nesta Lei, em todo o Município. ( ... )" 
"Art. 50. Os conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos, obedecidas as seguintes condições: 
I - 2 (dois) pelo Prefeito, com aprovação da Câmara Municipal, 
II - 3 (três) pela Câmara Municipal. ( ... ) 
Já não basta? 
Reservar duas vagas do Poder Executivo para as carreiras de Auditor e do Ministério Público culminará, inevitavelmente, na exclusão da indicação livre do Poder Executivo em sua auto-organização - fato que não ocorre nas esferas estaduais e federais -, violando frontalmente o sistema constitucional. 
Não cabe, pois, ao Judiciário ampliar o número de Conselheiros, tampouco a composição do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, integralmente recepcionada pela Constituição Federal de 1988, mormente no tocante à sua estrutura organizacional.
Concluo, pois, que a pretensão deduzida na inicial não possui amparo jurídico, tornando-se imperiosa a sua rejeição por esse Colendo Órgão Especial para manter a composição atual do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 
Com essas considerações, pelo meu voto, julgo improcedente a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão.” (e-doc. 4, p. 36-40).


5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 346 e nº 4.776 enfrentou, entre outros, os temas objeto da presente demanda, concluindo em sentido idêntico ao entendimento prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

6. Na ocasião, assentou o STF as mesmas premissas mencionadas no acórdão recorrido. Ou seja, ante à vedação de criação de Tribunais de Contas do Município, instituída pela Constituição de 1998, os dois únicos Tribunais de Contas municipais existentes — de São Paulo e do Rio de Janeiro — não seriam extintos, permanecendo como eram, afastada a imposição de observância do princípio da simetria, inclusive quanto à respectiva composição —  número de conselheiros, proporcionalidade entre as carreiras originárias dos indicados e fixação de remuneração. Consignou, ainda, inexistir autorização constitucional para a instituição de Ministério Público municipal e a impertinência da criação da carreira de auditor municipal.  

7. Transcrevo, no particular, o teor de alguns dos votos proferidos no julgamento das ADI nº 346/SP e nº 4.776/SP:

“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
(...)
Alega-se que a fixação do número de conselheiros em número inferior a sete violaria o princípio da simetria. Considerando que a Constituição Federal estabelece o número de sete conselheiros para as Cortes de Contas estaduais, garantindo-se a participação dos membros do Ministério Público e da carreira de Auditores, conforme jurisprudência do STF, o número de cinco Conselheiros inviabilizaria a adoção do modelo federal de composição das Cortes de Contas. 
Essa argumentação não procede. A Lei Orgânica do Município de São Paulo dispõe, de forma idêntica à Constituição estadual, que o TCM será composto por cinco membros (art. 49, caput, LOMSP). E o art. 50, inciso I e II, da LOMSP define que dois conselheiros deverão ser indicados pelo Prefeito Municipal e três pela Câmara de Vereadores. 
Não desconheço a firme jurisprudência desta Corte quanto à composição e forma de distribuição das sete vagas de membros de Tribunais de Contas Estaduais e de Tribunais de Contas dos Municípios, órgãos estaduais. 
A Súmula 653 do STF é clara ao sintetizar esse entendimento: 
“No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha”.
 Inclusive, na ADI 1957, de minha relatoria, ao analisar as normas de transição da Constituição do Estado do Amapá, consignei a necessidade de observância desse modelo, salientando que, entre as vagas destinadas à escolha do governador, apenas uma é de livre nomeação, devendo as outras recaírem sobre os cargos técnicos de auditor e membro do Ministério Público. No entanto, como naquele caso o Governador do Amapá já havia nomeado três membros do Tribunal de Contas, entendi que somente por ocasião da vacância dos cargos seria possível fixar a observância da regra constitucional (ADI 1957, de minha relatoria, julgada em 1º.9.2010). 
No entanto, como já dito no início, o caso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, órgão municipal, é excepcional. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 31, § 4º, vedou a criação de tais órgãos pelos Municípios, permitindo, apenas, a permanência das Cortes de Contas municipais existentes à época, ou seja, os Tribunais de Contas dos Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro.
(...)
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES:
(...)
Centra-se a argumentação na suposta inconstitucionalidade da quantidade de cinco Conselheiros para a Corte de Contas Municipal, afirmando-se que o quantitativo de sete Conselheiros, previsto no texto da Constituição Federal para os Tribunais de Contas dos Estados, permitiria a escolha de conselheiros entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo nos mesmos moldes dos Estados, consoante a sistemática posta na Súmula 653 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, verbis: “No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha”. 
Como consectário lógico da argumentação, a demanda pretende, uma vez ajustado o número de Conselheiros da Corte de Contas Municipal ao parâmetro dos Estados, a criação de duas novas carreiras no âmbito do Município de São Paulo: a de Auditor de Contas e a do Ministério Público de Contas, aplicando-se no Tribunal de Contas Paulistano os ditames da Súmula 653 do Pretório Excelso.
(...)
Com relação à composição do Tribunal de Contas do Município de São Paulo por cinco, e não sete Conselheiros, versada na ADI 4776, não vislumbro, também nesse ponto, inconstitucionalidade a macular a norma atacada. 
Como já tive a oportunidade de observar:
“O art. 75 da Constituição Federal refere-se aos Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Igualmente, o art. 31 da Constituição Federal estabelece que a fiscalização do Município também será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver; prevê-se que o parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
Note-se que a expressão onde houver deve ser interpretada de acordo com o § 4 o  do referido art. 31 da Constituição Federal, que veda a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. 
Essa interpretação nos leva à conclusão de que o legislador constituinte reconheceu a existência dos Tribunais ou Conselhos de Contas Municipais já existentes na data da promulgação da Constituição Federal, não permitindo às respectivas Constituições Estaduais aboli-los, porém, ao mesmo tempo, expressamente vedou a criação de novos Tribunais ou Conselhos de Contas. (Direito Constitucional, 33ª edição, Atlas, 2017, p. 461)”
Ao vedar a criação de Tribunais de Contas Municipais, mas reconhecê-los formalmente “onde houver”, a Constituição Federal de 1988 recepcionou os dois únicos Tribunais de Contas então existentes em âmbito de um único município: o do Município de São Paulo e o do Município do Rio de Janeiro. Trata-se, assim, de figuras efetivamente excepcionais, sui generis. 
Recepcionou-os exatamente da maneira como já existiam, mantendo suas estruturas, composições e competências, como fica evidente na análise dos Textos da Ata da 221ª Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 9 de março de 1988 (p. 419 e ss.), em que fora discutido o destaque para aprovação do §4º do art. 38 do Projeto em substituição do § 4º do art. 37 do substitutivo 2P 2039-9 (deputado Maguito Vilela – PMDB/GO), referente à vedação à criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas pelos Municípios (texto da obra de EDSON SIMÕES. Os Constituintes de 88, a Constituição e os Tribunais de Contas no Brasil). 
Após longa discussão, o deputado Jorge Leite (PMDB/RJ) indagou se a retirada de emenda de sua autoria – que pretendia evitar a vedação à criação de novos tribunas de contas municipais – não prejudicaria a manutenção dos Tribunais de Contas Municipais já existentes:
O SR. JORGE LEITE (PMDB – RJ. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente, quero, antes de tudo, fazer uma consulta ao nobre Relator. Gostaria que S. Exa. me tirasse uma dúvida: na hipótese de eu retirar a minha emenda e de ser esse texto aprovado como está, isso garantiria a manutenção dos Tribunais de Contas já existentes?
Pode parecer uma redundância, mas não. Apenas quero ter a certeza de que os Tribunais de Contas municipais já existentes não venham, amanhã, a correr, por uma interpretação duvidosa ou errônea, o risco de desaparecer. Na hipótese de V. Exa. me responder que não há esse risco, pois aos Tribunais já existentes está assegurada a permanência, é evidente que retirarei minha emenda.
(...)
O reconhecimento e a preservação dos tribunais de contas municipais instituídos, com a consagração da situação anteriormente estabelecida e consolidada por meio da constitucionalização do controle externo já existente à época da promulgação da Constituição de 1988, não permitem qualquer dúvida sobre a consolidação das estruturas e composição já existentes por meio do fenômeno da recepção, como bem salientado pelo Conselheiro e ex-Presidente do TCM/SP EDSON SIMÕES, em importante e específica obra doutrinária sobre o tema:
“(...)
Evidente, portanto, não ser possível afirmar a similitude absoluta entre as Cortes de Contas Municipais e as Estaduais, pela simples leitura da redação dada pelo Constituinte Originário que sequer mencionou os Tribunais de Contas DO Município. Nesse sentido, a composição da Corte de Contas paulistana se dá pela Constituição Federal de 88, que ratificou o disposto na Constituição Federal de 67 e na Emenda Constitucional n. 1 de 69, preceitos esses repetidos na Lei Orgânica do Município de São Paulo, bem como na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 
(...) 
Infere-se, assim, que não há obrigatoriedade e/ou qualquer imposição expressa na Constituição Federal/88 da chamada simetria ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 
O TCMSP foi recepcionado pela Constituição Federal/88 assimetricamente, ou seja, na forma, composição, estrutura e regime atuais, e vem sendo mantido em funcionamento, exercendo as suas competências constitucionais, de controle externo dos entes da Administração do Município de São Paulo há 43 anos – dos quais 24 sob a égide da atual Constituição Federal -, sem que se tenha notícia de qualquer questionamento sobre a legalidade no desempenho de suas funções. 
Assim, não há qualquer determinação constitucional de adoção do número de 7 Conselheiros ou da necessidade de existência das carreiras de Auditor e Ministério Público Especial junto aos Tribunais de Contas Municipais (como fez o Constituinte para com os Tribunais de Contas dos Estados e para com os Tribunais de Contas dos Municípios – ambos órgãos estaduais).”
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo foi criado pela Lei Municipal 7.213/1968, com respaldo legal no Ato Complementar 44 e na Emenda Constitucional 1/1969, ambos derivados da Constituição Federal de 1967. A referida lei municipal já dispunha em seu art. 2º que a Corte de contas contaria com cinco membros julgadores, então denominados Ministros. O mencionado quantitativo foi reiterado posteriormente pela Constituição do Estado de São Paulo e pela Lei Orgânica do Município, diplomas esses que expressamente enunciaram a composição do órgão por cinco Conselheiros. 
A norma atacada, portanto, não inova em relação à estrutura jurídica originalmente delineada em âmbito municipal para o Tribunal de Contas Paulistano e recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 
Concluo, desse modo, que o Tribunal de Contas do Município de São Paulo foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, inclusive no tocante à sua estrutura orgânica então vigente, não havendo inconstitucionalidade na norma impugnada. 
Outro ponto merece relevo no tocante à ADI 4.776, a título de obter dictum. 
O pedido formulado na ADI 4.776 também pretende, com base na simetria, ver criadas duas novas carreiras, hoje inexistentes, no âmbito do Tribunal de Contas do Município de São Paulo: a de auditor de contas e a do Ministério Público de Contas. Essa discussão não é recente nem inédita, pois foi amplamente debatida na Assembleia Nacional Constituinte, que rejeitou a possibilidade de criação de um “Ministério Público municipal”, como ressaltado por seu relator, Deputado Bernardo Cabral (PMDB/AM) – Ata da 326ª Sessão Extraordinária, Vespertina, em 25 de agosto de 1988 (texto da obra de EDSON SIMÕES. Os Constituintes de 88, a Constituição e os Tribunais de Contas no Brasil. p. 25 e ss.):
“O SR. BERNARDO CABRAL (PMDB – AM. Sem revisão do orador): – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Cid Sabóia de Carvalho pediu a atenção do Plenário e deste Relator para uma inquietação sua quanto aos Conselhos de Contas de alguns Municípios. O que quer a reunião de emendas? Apenas a confirmação da Emenda n. 453, de autoria do Constituinte Ibsen Pinheiro, cuja redação é rigorosamente igual à reunião. A reunião de emendas utiliza a expressão “aos membros do Ministério Público”, específica, diretamente. O texto do projeto estabelece “ao Ministério Público” e retira “Conselhos de Contas.” A controvérsia, então, se quedaria apenas aí. Como solucioná-la? Ora, a inquietação fica completamente dirimida porque os Constituintes dos Estados, em cujas Capitais existem tais órgãos, deverão disciplinar a matéria quanto aos membros dos Tribunais de Contas que atuam nos Conselhos de Contas. Não há possibilidade de se prejudicar quem quer que seja, porque o que se quer com esta reunião – e ela é acertada – é evitar a criação de um Ministério Público Municipal, pois não se pode, por via constitucional, criar uma instituição municipal como essa. Portanto, os que trabalham nos Conselhos de Contas, os que exercitam tal missão terão sua função disciplinada pelas Constituições estaduais. Sr. Presidente, creio que dei o esclarecimento necessário ao eminente Constituinte Cid Sabóia de Carvalho. Não haverá qualquer prejuízo com a aprovação da reunião das emendas – o que a esta altura está sendo registrado nos Anais da Casa. Competirá às Constituições estaduais resolver este problema. Sr. Presidente, sou pela aprovação de reunião de emendas.” 
Essa negativa de criação de um órgão ministerial municipal que atuaria junto aos Tribunais de Contas municipais então existentes corroborou a consagração constitucional do reconhecimento e preservação dos tribunais de contas municipais instituídos, conforme a situação anteriormente estabelecida e consolidada por meio da constitucionalização do controle externo já existente à época da promulgação da Constituição de 1988.  
O texto constitucional, portanto, não permite a criação de um Ministério Público municipal, tampouco prevê a dilatação do corpo de servidores do Tribunal de Contas, em novas carreiras públicas, a onerar ainda mais o orçamento do ente federativo municipal, sob pena de violação à autonomia municipal.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ADI 4.776.”

8. Da leitura do acima transcrito, tem-se que a controvérsia constante do presente recurso extraordinário foi inteiramente analisada quando do julgamento das ADIs nº 346/SP e nº 4.776/SP, inexistindo qualquer fundamento que sustente a modificação do acórdão recorrido.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários pela instância anterior, são indevidos honorários advocatícios. 

Publique-se.

Brasília, 20 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator